Tribunal: TJDFT
Processo: 0003504-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003504-54.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER LTDA RECORRIDA: ALINNE ANDRADE SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA POSSE EFETIVA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. 2. Se a cláusula penal pactuada em contrato pelas partes possui natureza compensatória inviável sua cumulação com lucros cessantes sob o título de compensação de alugueres que a promitente compradora deixou de auferir, tendo em vista que o intento de ambas as compensações é o de reparar as perdas e os danos ocasionados em razão da mora da promitente vendedora. Além do mais, o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil prevê a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes alegados, salvo se houvesse expressa previsão contratual, o que não se observa na espécie. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a inexistência de mora ante a expedição tempestiva da carta de habite-se, que deve ser considerada o marco temporal a identificar a entrega da obra e não a data em que houve a entrega das chaves. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 187 e 884, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, a Corte local assentou que o "habite-se" - concedido à agravada em 2/4/2012 - seria o marco final das obrigações contratuais da empresa, pois tal documento atestaria a conclusão da unidade adquirida, e não a conclusão parcial das obras. Entender de modo contrário, acolhendo a pretensão de revisar a mora da incorporadora até a entrega das chaves e de deferir a apuração dos lucros cessantes até referido evento, exigiria a análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 3. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1653697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025